Tribunal: TJSP
Processo: 0000323-36.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000323-36.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GGM
ART S DECORACAO EM PEDRAS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000323-36.2018.8.26.0014
2
Voto no 35.484
Apelação no 0000323-36.2018.8.26.0014
Apelante: Lordelo Lopes Sociedade Individual de Advocacia Eireli
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelação. Interposição contra decisão que rejeitou pedido de
estorno de IRRF, e julgou extinto o incidente de cumprimento
de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil. Escritório de advocacia, entretanto,
que fez opção pelo Simples Nacional. Impossibilidade de
retenção do imposto de renda (INRFB 1.234/12, art. 4o, XI).
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por LORDELO LOPES
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI contra sentença que, nos autos
do incidente de cumprimento de sentença movido por GGM ART S DECORACAO EM
PEDRAS LTDA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou
extinto o processo em razão da quitação do débito de honorários advocatícios (art.
924, II, do CPC), sem permitir o estorno de IRRF. Alega que optou pelo regime do
SIMPLES NACIONAL e, por isso, pretende obter a devolução de valor indevidamente
retido a título de IRRF, no montante de R$9,53 (nove reais e cinquenta e três centavos).
Não houve interposição de contrarrazões (fls. 202).
É o relatório.
A decisão recorrida é aquele constante de fl. 179, redigida da
seguinte forma:
“Vistos. A FESP apenas efetua a retenção do IR, dando cumprimento ao
disposto no artigo 46, da Lei no 8.541/1992, não sendo a destinatária do
imposto retido. Julgo, pois, extinto este incidente de cumprimento de
sentença, em razão do pagamento, com fundamento no artigo 924, II, do
Código de Processo Civil”.
Realmente, o artigo 46 da Lei n. 8.541/1992 dispõe que “o
imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no
momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.”
No presente caso, entretanto, o apelante é optante do
SIMPLES NACIONAL (fls. 65), de modo que, nos termos da INRFB 1.234/12, art. 4o,
XI, não se sujeita à retenção de valores correspondentes ao IR:
“Art. 4o Não serão retidos os valores correspondentes ao IR e às
contribuições de que trata esta Instrução Normativa, nos pagamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000323-36.2018.8.26.0014
3
efetuados a:
(...)
XI - pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às
suas receitas próprias;”
Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Créditos referentes a honorários
advocatícios sucumbenciais Expedição de RPV. Sociedade de advogados.
Pessoa jurídica inscrita no Simples Nacional. Indevida retenção na fonte
de Imposto sobre Renda (IRPJ). Recolhimento do tributo por meio de
declaração em documento único de arrecadação Art. 13, I, LC 123/2006.
Instruções Normativas RFB no 765/2007 e no 1.234/2012. Decisão
mantida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento
3003936-84.2020.8.26.0000, Rel. Desa Ana Liarte, j. 21/08/2020).
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. RPV. Verba
honorária de sucumbência. Sociedade de advogados credora optante pelo
simples nacional. Retenção do imposto de renda descabida. Insuficiência
do depósito verificada Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
3001182-72.2020.8.26.0000, Rel. Desa Luciana Bresciani, j. 29/04/2020).
“Agravo de Instrumento. Retenção de imposto de renda. Escritório de
Advocacia optante pelo Simples Nacional. Retenção indevida. Recurso
provido” (Agravo de Instrumento no 2103949-45.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Fernão Borba Franco, j. 19/08/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
para afastar a extinção e determinar que a Fazenda Estadual libere em favor do
exequente o montante retido a título de Imposto de Renda.
FERREIRA RODRIGUES
Relator